Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008639-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVINA LEMES XAVIER - CPF: 798.492.611-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DENTESIM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 13.564.477/0001-41 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extingui o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que houve uma única busca por bens penhoráveis via sistema SISBAJUD do qual houve o bloqueio de quantia que satisfaz parte do débito e que em consulta ao sistema ANOREG/MT, não há outros bens penhoráveis e, por este motivo, pleiteou a penhora do faturamento da empresa para adimplemento integral do saldo do valor executado.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado em 27/09/2024, id. 242890685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1008639-35.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Alvina Lemes Xavier

Embargado(s):

Dentesim Clínica Odontológica LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Constou na fundamentação do acórdão embargado:

“Quanto ao pedido de penhora de faturamento da empresa Executada, entendo que tal medida é excepcional, em razão do acarretamento de comprometimento da atividade empresarial e nos casos em que houver esgotamento de todos os outros meios de satisfação do débito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido que “é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente”. Assim, conforme supramencionado, não houve indicação pela Exequente de bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, o que, a meu ver, não demonstra o esgotamento de todos os meios para satisfazer o débito.

Portanto, é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis”.

Em que pese às alegações da Embargante no sentido de que houve o esgotamento de todos os meios para satisfazer o débito, bem como houve a localização de quantia que satisfaz parcialmente o débito, conforme fundamentado acima não houve a indicação de bens passíveis de penhora pela Exequente, ônus que lhe incumbe.

Ademais, o indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa Executada deve ser mantido, pois, tal medido é excepcional, portanto, não cabe de pranto acolher a pretensão da Embargante, pois, a meu ver, não houve o esgotamento dos meios judiciais, bem como cabe a Exequente informar nos autos bens passíveis de constrição judicial.

Deste modo, entendo que não há no acórdão a obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado todos os fundamentos que levaram a decisão ora recorrida.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITOS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024